Tribunal: TJDFT
Processo: 0708210-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0708210-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E S P A C H O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por HERYS DAVID BARBOSA, em favor de JONAS BARBOSA ALVES (réu), em face da decisão (ID 86503433 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do DF, na Ação Penal no 0732610-10.2020.8.07.0001, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (ID 24203741), o impetrante afirma que o paciente está preso há mais de 210 dias, desde 20/08/2020. Alega que o processo ainda não foi sentenciado, que estão pendentes as perícias solicitadas à Policial Civil do DF (porta-malas do veículo e celular do paciente) e as imagens solicitadas ao Condomínio Borges Landeiro. Aduz que a defesa não está dando causa à demora da marcha processual, que não há previsão de quando as perícias pertinentes serão concluídas e que o encarceramento só é admissível por razões de extrema pertinência. Manifesta que já irá dispensar as perícias e as imagens faltantes, a fim de agilizar o feito, mas ainda faltará a manifestação do segundo acusado. Argumenta que não é admissível a antecipação da pena, que é primário, tem moradia fixa, ocupação lícita, além de ser o responsável pelos cuidados do seu pai, que é portador do vírus HIV, dependente químico e alcoólatra. Requer, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva. Não houve pedido liminar. É o relatório. Compulsando os autos, verifica-se que não há pedido liminar. Assim, requisitem-se informações às autoridades Após, encaminhe-se os autos ao Ministério Público para que se manifeste. Por fim, nova conclusão. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 19 de março de 2021 14:37:17. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator